Tribunal: TJMT
Processo: 1002917-10.2016.8.11.0041
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Embargos de Declaração no 1002917-10.2016.8.11.0041.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.
Embargante: LUIS CÉSAR DE FIGUEIREDO MONTEIRO.
Embargado: MUNICÍPIO DE CUIABÁ.
Data do Julgamento: 03/09/2021.
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ERRO MATERIAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONHECEU A INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO - INCORRETA - DECISÃO ANULADA - EMBARGOS CONTRA ACÓRDÃO - INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE - DECISÃO MONOCRÁTICA COM FUNDAMENTO NO ART. 1.022, § 2o DO CPC - EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Restando comprovado que os embargos de declaração interposto anteriormente (Id. 32548466) é tempestivo, resta evidenciado o erro material, sendo imperioso, portanto, o acolhimento dos referidos embargos de declaração.
2. O Recurso de Embargos de Declaração é ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro, os quais não restaram demonstrados no caso em apreço.
3. Os declaratórios não se prestam para buscar a reapreciação da matéria ou a valoração das provas.
4. Em sede de Juizados Especiais não cabem embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/95, onde se pretende apenas o prequestionamento para fins de interposição de recurso extraordinário. Assim, conheço dos embargos oposto contra o acórdão, porém o rejeito.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002917-10.2016.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Efeitos, Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), LUIS CESAR DE FIGUEIREDO MONTEIRO - CPF: 415.182.331-04 (RECORRIDO), ANDREIA CRISTINA NOITE IZABEL - CPF: 831.011.601-20 (ADVOGADO), MICHELLI LIMA DOS SANTOS FERRARI - CPF: 310.684.238-54 (ADVOGADO), JOSE ADELAR DAL PISSOL - CPF: 276.234.240-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU. A REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, Dra. Marcia Borges S. Campos Furlan: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ERRO MATERIAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONHECEU A INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO - INCORRETA - DECISÃO ANULADA - EMBARGOS CONTRA ACÓRDÃO - INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -
PREQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE - DECISÃO MONOCRÁTICA COM FUNDAMENTO NO ART. 1.022, § 2o DO CPC - EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

Restando comprovado que os embargos de declaração interposto anteriormente (Id. 32548466) é tempestivo, resta evidenciado o erro material, sendo imperioso, portanto, o acolhimento dos referidos embargos de declaração.

2.

O Recurso de Embargos de Declaração é ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro, os quais não restaram demonstrados no caso em apreço.

3.

Os declaratórios não se prestam para buscar a reapreciação da matéria ou a valoração das provas.

4.

Em sede de Juizados Especiais não cabem embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/95, onde se pretende apenas o prequestionamento para fins de interposição de recurso extraordinário. Assim, conheço dos embargos oposto contra o acórdão, porém o rejeito.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2021